Tribunal: TJMT
Processo: 0001205-14.2014.8.11.0092
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001205-14.2014.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), LUCAS CASADO ALCANIZ - CPF: 420.767.728-39 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0001205-14.2014.8.11.0092

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO DO RELATOR QUE REJEITA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENOVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – FATO NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, mas desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98, caput).

Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa natural em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0001205-14.2014.8.11.0092

AGRAVANTE: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH

AGRAVADO: COFCO BRASIL S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
João Brasil Kohlrausch
, contra decisão que indeferiu a concessão da assistência judiciária em favor do agravante e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (id 94008969).

Em síntese, sustenta negativa de vigência aos artigos 98 e 99, do CPC e violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da CF.

Repete a tese de que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e que a concessão dos benefícios da assistência judiciária está albergada pelo princípio constitucional da inafastabilidade do judiciário.

Ressalta que tem dívidas junto à Fazenda Nacional União, INSS, IBAMA, Fazenda do Estado de Mato Grosso oriundas de créditos tributários inscritos em Dívida Ativa e objeto de execuções, o que comprova a sua hipossuficiência.

Destaca que é produtor rural e ingressou com pedido de Recuperação Judicial nº 1000173-78.2019.8.11.0092, objeto de recurso de apelação pelo qual se pede o processamento do pedido.

Justifica o cabimento e procedência do agravo interno frente ao princípio da primazia do julgamento do conteúdo substancial da demanda; prevalência do princípio da demanda; aplicabilidade dos princípios informadores da Lei do Superendividamento – Lei Federal 14.181/21, que alterou substancialmente o Código de Defesa do Consumidor e, por fim, dos efeitos negativos oriundos da pandemia pelo COVID-19 sobre a economia mundial e do agravante que certamente irá falir, caso não se conceda o benefício.

Pede o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão monocrática, porquanto devidamente comprovada a necessidade da assistência judiciária gratuita, sob pena de restar inviabilizado o acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF), além da violação aos artigos 98 e 99 do CPC.

A agravada requer o desprovimento do agravo interno (id 97748484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0001205-14.2014.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão objeto do presente Agravo Interno tem o seguinte conteúdo (ID
94008969
):

“Trata-se de Apelação interposta por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em desfavor de NOBLE BRASIL S.A (COFCO BRASIL S.A), com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

De início, o apelante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária, ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas e despesas do processo, porque ajuizou pedido de recuperação judicial nº 1000173- 78.2019.8.11.0092 –Vara única de Alto Taquari-MT, atualmente em fase de julgamento de embargos de declaração e agravo interno nº AREsp n° 1631945I MT-2019I0362420-1, além dos efeitos nefastos da pandemia decorrente do COVID 19 que atinge severamente a economia brasileira.

Foi determinada a intimação do apelante para colacionar documentos que atestem a hipossuficiência alegada (id 92554463).

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).

Além disso, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, que dispõe:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

Do exposto, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela decretação da recuperação judicial, como quer fazer crer o recorrente
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH,
caso em que não procede o pedido.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

No caso específico, em que pese as declarações do imposto de renda, tais elementos não se afiguram aptos a demonstrar a alegada necessidade.

Com efeito, de se destacar que a despeito de o apelante ter juntado documentos como as declarações do imposto de renda e o deferimento da recuperação judicial, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais.

Ocorre que a par do argumento de que não dispõe de liquidez, observa-se que o apelante conta com considerável acervo patrimonial (id 936019057 – pág. 49 a 55), o que afasta a ideia de necessidade de concessão do benefício pretendido.

De igual modo o abalo financeiro decorrente da pandemia pelo COVID 19 não restou comprovado, além de que o fato de responder por dívidas fiscais junto à Fazenda Nacional, INSS, IBAMA etc, igualmente não é circunstância que autorize a concessão do benefício.

Do exposto, não comprovada a hipossuficiência econômico-financeira, indefere-se o pedido de concessão do benefício.

Intime-se o apelante para providenciar o preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.”

Da análise das razões do agravo interno, destaca-se que o fato de existir em tramite diversas demandas propostas em desfavor do apelante, de onde se originaram, naturalmente, ordens de constrição de bens e ativos financeiros, não basta à demonstração do quadro de absoluta iliquidez momentânea, porque, ao que tudo indica, tais medidas judiciais cautelares, preparatórias ou expropriatórias não impediram o produtor rural de continuar ativo no mercado nos últimos anos, inclusive como o próprio noticia, ajuizou pedido de processamento de Recuperação Judicial.

Ademais, o acervo patrimonial constitui fortíssimo indicativo de saúde econômica que exige do apelante esforço probatório muito mais significativo do que o desempenhado nos autos para convencer de sua absoluta incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

Portanto, frente a inexistência de provas que respaldem a pretensão de concessão da benesse é que foi indeferido o pedido e determinada a intimação para que, no prazo de cinco dias, recolhesse o respectivo preparo do apelo.

Registra-se, porque necessário, que não há falar em violação aos princípios constitucionais da inafastabilidade do judiciário e primazia da resolução pelo mérito, porquanto a decisão recorrida se harmoniza com o entendimento de que a assistência judiciária é destinada àqueles economicamente hipossuficientes, cujo acesso amplo à justiça está condicionado, sob este prisma, à comprovação da premente necessidade, cujo ônus o agravante não se desincumbiu.

Ainda, se pondera que não há negativa de vigência aos artigos 98 e 99 do CPC, porquanto a hipossuficiência das pessoas naturais é
juris tantum
, bem por isso o benefício pode ser indeferido se, mesmo concedido prazo para comprovação, o postulante deixa de comprovar ser destinatário da benesse.

Embora o agravante insiste em que não apresenta condições de custear as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência material, a verdade é que não há prova consistente e convincente de sua pobreza (nos termos da lei), não ao ponto de impossibilitá-la de arcar com o preparo do recurso de apelação.

Portanto, sob qualquer perspectiva que se adote, a decisão agravada não viola princípios e normas cogentes reguladores da concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões por meio do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irretocável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021